Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL e o IPREV foram condenados a cancelarem o desconto da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, bem como a restituírem as parcelas cobradas indevidamente desde 25/02/2014. A controvérsia reside no indexador da correção monetária e juros de mora a ser adotado. A exequente calculou a correção monetária segundo índice do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até dezembro de 2021 e, a partir de então, aplicou a Taxa SELIC. Os recorrentes sustentam que o feito deve ser suspenso “para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça” isto porque a apuração do crédito “perpassa pela definição da alíquota incidente e da forma de apuração do montante efetivamente retido” e a sentença exequenda foi “genérica” no ponto, tornando necessária a exigência de liquidação prévia. Lado outro, defendem que a correção monetária pelo INPC é devida somente até 14/02/2017, passando a incidir a Taxa SELIC desde então. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar a correção do débito “com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Dispensado o preparo, tendo em vista a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA DE JESUS LUSTOSA E SILVA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que há ofensa à coisa julgada, necessidade de suspensão do feito e excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 191964420). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 193145617). É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é prescindível nova fase processual, portanto, indefiro o pedido. Sustenta o réu que há excesso de execução porque deve ser utilizada a SELIC como fator de correção a partir de 14/2/2017, mas a autora utilizou o INPC e juros de mora e a SELIC somente a partir de dezembro de 2021. A sentença estabeleceu como fator de correção monetária a taxa SELIC por se tratar de verba de natureza tributária (ID 186546994 - Pág. 7), mas o Tribunal de Justiça (ID 186548495) estabeleceu a correção monetária pela SELIC, conforme EC 113/2021. Verifica-se do acórdão que foi determinada a utilização do INPC como fator de correção monetária e a taxa SELIC, conforme EC 113/2021, demonstrando que os cálculos da autora estão corretos, posto que a SELIC deverá ser aplicada somente a partir de dezembro de 2021, o que demonstra que não há excesso de execução. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Na decisão de ID 186766137 já houve a fixação de honorários advocatícios, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitam no território nacional. O juízo concluiu que o presente caso não se enquadraria à hipótese afetada aos recursos repetitivos, uma vez que a autora já deduziu pretensão de pagamento de quantia líquida, sendo desnecessária a prévia liquidação. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. O acórdão exequendo trouxe apenas o acertamento do an debeatur, e não o quantum debeatur, logo a condenação não seria líquida. E definir se essa liquidez pode ser alcançada por meros cálculos aritméticos ou contador realizados unilateralmente pelo credor ou somente através do procedimento de liquidação, é a razão da discussão dos recursos ao rito dos repetitivos e que levará à fixação da tese pelo STJ. Enfim, o que se deduziu como distinção para fim de afastamento da ordem de suspensão, parece não ser ou pelo menos não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do feito em primeira instância, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169, até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46